Tribunal: TJSP
Processo: 1081637-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação consignatória de chaves – Demanda de empresas locatárias em face de empresa locadora – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – A devolução das chaves pelas inquilinas constitui direito potestativo, que não pode ser obstaculizado pela locadora - Término do contrato de locação a partir do dia em que as chaves foram depositadas em

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação consignatória de chaves – Demanda de empresas locatárias em face de empresa locadora – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – A devolução das chaves pelas inquilinas constitui direito potestativo, que não pode ser obstaculizado pela locadora - Término do contrato de locação a partir do dia em que as chaves foram depositadas em Juízo – Correta constatação.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000073252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081637-54.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSCASTRO - TRANSPORTADORA DE BEBIDAS LTDA - EPP, são apelados
AMBEV S/A e CRBS S/A (AMBEV).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz ,
que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a
Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
39.908
Apelação no 1081637-54.2017.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 25a Vara Cível Central
Apelante: Transcastro Transportadora de Bebidas Ltda.
Apeladas: AMBEV S/A e outra
Classificação: Locação de imóveis Consignatória
l
EMENTA:
Locação
de
imóvel
não residencial

Ação
consignatória de chaves Demanda de empresas locatárias em
face de empresa locadora
Sentença de procedência

Manutenção do julgado Cabimento A devolução das chaves
pelas inquilinas constitui direito potestativo, que não pode ser
obstaculizado pela locadora - Término do contrato de locação a
partir do dia em que as chaves foram depositadas em Juízo
Correta constatação.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de consignação ajuizada por “AMBEV S/A” e “CRBS S/A” em face de
“Transcastro - Transportadora de Bebidas Ltda.”, onde proferida sentença
que julgou procedente a pretensão deduzida para determinar que a
ré/locadora receba as chaves em Juízo e afastar qualquer efeito da mora em
relação às autoras/locatárias, estabelecido como termo final do contrato a
própria data de entrega das chaves, ou seja. 28.09.2017. Sucumbente, ficou
a cargo da requerida o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 3.000,00 fls.
239/242 e 253/254.
Aduz a empresa ré, preliminarmente, que nula a sentença
ante ao cerceamento de defesa ocasionado pela não realização de audiência
de instrução para oitiva de testemunhas, bem como porque ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse de agir, eis que ajuizada demanda para entrega das chaves quando
ainda estava na posse do imóvel. No mérito, que o julgado comporta
integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que em momento
algum se recusou ao recebimento das chaves, tendo apenas constado no
termo que referida devolução, conforme praxe no mercado imobiliário, se
dava independentemente de quitação de valores ou reparos.
Sustenta, ainda, que amplamente demonstrado nos autos
que o término da locação ocorreu somente em 12.06.2018, através de
cumprimento de decisão judicial proferida nos autos da ação de despejo em
trâmite perante a Comarca de Gravataí Rio Grande do Sul, ao que de
rigor a improcedência da lide fls. 257/272.
Contrarrazões às fls. 278/288, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no efeito
suspensivo.
É o relatório.
Por primeiro, inexiste nulidade processual a ser declarada,
eis que, ante a forma como as partes se posicionaram, era permitido o
desfecho antecipado da lide sem ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, certo que os elementos constantes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos propiciaram amplo convencimento acerca da disputa travada.
Despicienda, assim, a produção de outras provas.
Nesse sentido: “O julgamento antecipado da lide, quando
a questão proposta é exclusivamente de direito, não viola o princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório.” (STF 2a Turma, Ag.
137.180-4-MA, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 5.6.95, negaram
provimento, v.u., DJU 15.9.95, p. 29.512)
Ademais, destaca-se que as atas notariais apresentadas pela
apelante/ré (fls. 156/173 e 194/195), apenas comprovam que o imóvel
estava desocupado, pouco importando a presença de vigilante contratado
pelas locatárias, o qual ali estava, conforme por ele mesmo afirmado, para
preservar o imóvel de propriedade da apelante e, portanto, descabida a
alegação de falta de interesse de agir.
Outrossim, observo que a imissão na posse foi necessária
porque não procedida à retirada das chaves que estavam à disposição da
locadora desde 28.09.2017 (fls. 73).
No mais, consta dos autos que em 11.12.2013 as partes
firmaram contrato de locação comercial de imóvel urbano, pelo prazo de
120 (cento e vinte) meses.
Ocorre que o bem não estava mais em condições adequadas
de uso, ao que em 31.05.2017, não possuindo mais interesse na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
continuidade da locação, as autoras resolveram rescindir o contrato, tendo
notificado a ré quanto à desocupação ocorrida em 13.05.2017.
Entretanto, mesmo notificada, a locadora somente agendou
a vistoria final para o dia 04.07.2017, ocasião em que condicionou o
recebimento das chaves ao pagamento de valores não devidos e realização
de diligências descabidas, ao que ajuizada esta demanda.
Ao contestar a ação, deduziu as mesmas teses agora
repetidas no recurso na apelação.
Na sequência, restou proferida a sentença recorrida, que não
comporta qualquer reparo.
Isso porque é cediço que a devolução das chaves pelo
inquilino tem o condão de, pura e simplesmente, desobrigá-lo dos
pagamentos dos locativos a partir dessa data, assim como os futuros.
Eventual
responsabilidade
por
quaisquer
infrações
ao
contrato,
eventualmente cometidas durante sua vigência, devem ser objeto de
discussão em ação própria de conhecimento e sob as garantias do
contraditório. Sendo de natureza potestativa o direito das
apeladas/locatárias de restituírem o imóvel a qualquer tempo, não poderia
ser obstaculizado pela locadora/apelante, ainda que existissem locativos em
atraso, ou mesmo que o imóvel necessitasse de reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido: “CONSIGNAÇÃO - CHAVES - LOCAÇÃO
- RECUSA - IMÓVEL EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO -
IRRELEVÂNCIA “A recusa no recebimento das chaves, pela locadora,
para discutir o estado do imóvel ou o cumprimento de outros aspectos do
contrato de locação, determina a procedência da demanda consignatória,
inclusive carreando à parte vencida os ônus da sucumbência.” (TJSP
Agravo de instrumento no 0191544-63.2012.8.26.0000 - 27a Câmara de
Direito Privado Relator Des. MORAIS PUCCI - j. 16.12.2012)
“EMENTA: ARRENDAMENTO DE IMÓVEL E BENS
MÓVEIS - LOCAÇÃO - CONSIGNAÇÃO DE CHAVES RECUSA DO
PROPRIETÁRIO EM RECEBER AS CHAVES DO IMÓVEL
EVENTUAIS DÉBITOS OU REPAROS, ALÉM DE VISTORIA
PRÉVIA, QUE NÃO CONSTITUEM MOTIVO JUSTO PARA A
RECUSA - DIREITO POTESTATIVO DA ARRENDATÁRIA DE
DEVOLVER
OS
BENS
ARRENDADOS
-
DATA
A
SER
CONSIDERADA COMO RESCINDIDO O CONTRATO AQUELA DA
PROPOSITURA DA AÇÃO RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação n°
9239263-24.2008.8.26.0000; Relator Des. Francisco Thomaz; 29a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do julgamento: 16/03/11)
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença e, em
razão do disposto no art. 85, §11, do diploma processual civil em vigor,
majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência para R$ 3.500,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27758
Apelação Cível no 1081637-54.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Transcastro - Transportadora de Bebidas Ltda - Epp
Apelados: Ambev S/A e Crbs S/A (ambev)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELANTE: TRANSCASTRO – TRANSPORTADORA DE BEBIDAS LTDA
APELADA: AMBEV S/A E OUTRA
COMARCA: CAPITAL (25a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
JUIZ PROLATOR: EDUARDO GIORGETTI PERES
EMENTA
APELAÇÃO CONSIGNAÇÃO DE CHAVES AUSÊNCIA DE
RECUSA DA LOCALDORA PARA O RECEBIMENTO DAS
CHAVES
Tendo em vista que sequer fora apontado em que consistiria a
recusa por parte da locadora em receber as chaves do imóvel,
elemento necessário para configurar o interesse de agir por
parte da ora apelada para o ajuizamento da ação consignatória,
sendo certo que eventuais discordâncias com os termos da
vistoria poderiam ter sido objeto de discussão em demanda
específica, sem que isso impedisse a assinatura do termo de
entrega de chaves com observação, de rigor julgar extinta a
demanda por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485,
VI, do CPC.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação de
consignação ajuizada por “AMBEV S/A” e “CRBS S/A” em face de “Transcastro -
Transportadora de Bebidas Ltda.”, onde proferida r. sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para determinar que a ré/locadora receba as chaves em Juízo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar qualquer efeito da mora em relação às autoras/locatárias, estabelecido como
termo final do contrato a própria data de entrega das chaves, ou seja. 28.09.2017.
Sucumbente, ficou a cargo da requerida o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 3.000,00 fls. 239/242 e
253/254.
Aduz a empresa ré, preliminarmente, que nula a r. sentença ante ao
cerceamento de defesa ocasionado pela não realização de audiência de instrução para
oitiva de testemunhas, bem como porque ausente interesse de agir, eis que ajuizada
demanda para entrega das chaves quando ainda estava na posse do imóvel. No mérito,
que o julgado comporta integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que
em momento algum se recusou ao recebimento das chaves, tendo apenas constado no
termo que referida devolução, conforme praxe no mercado imobiliário, se dava
independentemente de quitação de valores ou reparos.
Sustenta, ainda, que amplamente demonstrado nos autos que o término
da locação ocorreu somente em 12.06.2018, através de cumprimento de decisão judicial
proferida nos autos da ação de despejo em trâmite perante a Comarca de Gravataí Rio
Grande do Sul, ao que de rigor a improcedência da lide fls. 257/272.
Contrarrazões às fls. 278/288, foram os autos conclusos ao relator.
É a síntese do necessário.
Entendi que deveria ser dado provimento ao recurso.
Isto porque, compulsando os autos verifica-se que a autora, de fato, não
possuía interesse de agir para o ajuizamento da ação consignatória, na medida em que
não restou configurado nos autos que a locadora do imóvel tenha se furtado ao
recebimento das chaves, tampouco impôs à locatária qualquer ônus indevido para que a
entrega de chaves ocorresse.
Note-se que no bojo da petição inicial a ora apelada sustenta que a
desocupação do imóvel teria se dado em 13.05.17, tendo reportado tal fato à locadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para que indicasse melhor data para a realização da vistoria final do imóvel e para a
entrega das chaves, sendo solucionada pelas vias adequadas eventuais pendências.
Neste contexto, a rescisão antecipada do contrato foi formalmente
comunicada nos termos da cláusula 18a, por meio de e-mail encaminhado em 31.05.17
(vide fls. 50), tendo a vistoria sido agendada para 34 dias após a comunicação em
comento, ou seja, 04.07.17, oportunidade em que teria sido solicitada a assinatura de
documento contendo supostamente exigências descabidas.
Contudo, conforme se extrai do teor do termo de entrega de chaves (fls.
203), este além de conter a relação das irregularidades existentes no imóvel, as quais
deveriam ser regularizadas, continha menção expressa no sentido de que as chaves
seriam recebidas, sem que fosse perdoada a multa pela rescisão antecipada do imóvel
constante na cláusula 13a, parágrafo único do instrumento firmado entre as partes, nos
termos do art. 4o da lei no 8.245/91, ficando o locatário responsável pelos locativos, IPTU,
taxas incidentes sobre o imóvel, água e luz com fatos geradores vencidos até a data da
assinatura do termo de entrega de chaves.
Diante desse cenário, o que se vê no presente é que foi a locatária quem
se recusou a firmar o termo de entrega de chaves, por discordar de seus termos, sem que
houvesse qualquer recursa por parte da locadora em recebê-las, mormente porque a
única menção feita pela apelada como pleito descabido por parte da locadora foi o corte
de gramas do imóvel, pedido esse que se mostrava completamente cabível, já que em
nenhum momento fora sustentado que a grama se encontrava em perfeita condição.
Daí porque, tendo em vista que sequer fora apontado em que consistiria a
recusa por parte da locadora em receber as chaves do imóvel, elemento necessário para
configurar o interesse de agir por parte da ora apelada para o ajuizamento da ação
consignatória, sendo certo que eventuais discordâncias com os termos da vistoria
poderiam ter sido objeto de discussão em demanda específica, sem que isso impedisse a
assinatura do termo de entrega de chaves com observação, de rigor julgar extinta a
demanda por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Mais, creio seja desnecessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, para
o fim de julgar extinta a demanda nos termos do art. 485, VI, do CPC, ficando a cargo da
demandante o pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos
honorários advocatícios da parte contrária que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já
considerado o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
FC20BE3
8
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
FD72F4B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1081637-54.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.